Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701638-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANE RONDELLI DA COSTA DE MELLO, MARIZA APARECIDA BRAGA DE MELLO AGRAVADO: GUILHERME RONDELLI DA COSTA, JORGE RONDELLI DA COSTA D E C I S Ã O Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante. Ausente pedido liminar, intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora